Tribunal: STF
Processo: AO 2855
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária ajuizada por Marcos Roberto de Souza Bernicchi, com fundamento no art. 102, I, “n” e “r”, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O referido órgão, ao apreciar pedido de Revisão Disciplinar (nº 0005889-27.2021.2.00.0000), decidiu por julgar o pleito improcedente. 



    Eis o teor da ementa da referida decisão (eDOC nº 36):



    “REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO QUE APLICOU AO MAGISTRADO A PENA DE DISPONIBILIDADE. RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DEPOIS DE FINDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO PAD. ATUAÇÃO ANTERIOR NA CONDIÇÃO DE CORREGEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESEMBARGADOR PRESENTE NO INÍCIO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VANTAGEM MATEMÁTICA PARA A DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO DISCIPLINAR. 



    I. A apresentação de razões de impugnação da decisão disciplinar atacada depois de finda a instrução processual e colhidas a manifestação do MP e as razões finais do magistrado interessado subverte a ordem procedimental prevista do RICNJ. 



    II. Se tais razões são apresentadas, ademais, depois de consumado o prazo decadencial constitucional de um ano do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, há de se pronunciar a decadência, o que impede o seu conhecimento, uma vez que a apresentação de fundamentos do pedido revisional de forma extemporânea e a conta-gotas faz letra morta do Art. 103-B, §4º, inciso V, da Constituição. 



    III. O regime de prescrição administrativa referente à pretensão punitiva contra magistrados está baseado no Estatuto do Servidor Público Civil da União. 



    IV. A prescrição em abstrato (até a instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD), via de regra, é de 5 (cinco) anos, contados da data em que os fatos se tornaram conhecidos. Inteligência do art. 24 da Resolução CNJ n. 135 e do art. 142, inciso I, da Lei n. 8.112/1990 (aplicado subsidiariamente). 



    V. Não tendo transcorrido 5 (cinco) anos entre a data em que a Administração tomou conhecimento dos fatos e a instauração do PAD em face do Magistrado requerente, bem assim não havendo qualquer indício de desídia por parte do Tribunal de origem na condução da instrução processual, não há falar em prescrição. Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. VI. Nos termos da Resolução CNJ n. 135, a única restrição imposta à atuação do Corregedor diz respeito à relatoria do processo disciplinar, inexistindo óbice à sua participação no respectivo julgamento, inclusive com direito a voto. 



    VII. O procedimento de Revisão Disciplinar comporta conhecimento sempre que cumprido o prazo constitucional para a proposição e indicada, em tese, uma das hipóteses previstas no art. 83 do RICNJ. 



    VIII. O CNJ vem consolidando sua jurisprudência no sentido de não perquirir, no julgamento de revisões disciplinares, acerca da correção ou não da deliberação originária a partir da retomada da discussão em si, mas tão somente sob o enfoque das estritas hipóteses de cabimento. 



    IX. O pedido revisional fundado no art. 83, inciso I, do RICNJ, tem como pressuposto a flagrante dissociação entre o conjunto probatório e o julgamento levado a efeito pelo Tribunal, situação não constatada no caso em exame. 



    X. Os fatos são incontroversos e as condutas foram exaustivamente analisadas pelos Desembargadores, os quais, ao valorá-la, entenderam por sua subsunção às vedações legais, não estando o CNJ autorizado a se imiscuir no juízo valorativo para alterar a conclusão jurídica a que o Tribunal chegou, fundada em razoável interpretação. 



    XI. A pena de disponibilidade é a indicada quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória. 



    XII. Inexistência de desproporcionalidade na pena aplicada, que está em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos. 



    XIII. A ausência justificada de desembargador que participou da sessão de início do julgamento na sessão em que se deu seu desfecho não caracteriza violação ao princípio do juiz natural e tampouco prejuízo para o magistrado processado, representando, muito ao contrário, vantagem matemática para a defesa na medida em que reduz o universo de apuração da maioria absoluta necessária para a viabilização da pretensão punitiva administrativa. 



    XIV. Contrariedade à lei ou às evidências dos autos não caracterizada. Inexistência de novos fatos ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da penalidade aplicada. 



    XV. Revisão Disciplinar que se julga improcedente.



    Na presente demanda, o requerente apresenta, em síntese, os seguintes fundamentos para o seu pedido:



    “4. Em primeiro lugar, o julgamento administrativo culminou em pena que não havia sido prevista na portaria inaugural, expressamente relativa a fatos culposos, e ao magistrado foi suprimida a possibilidade de defesa acerca da pena aplicada, disponibilidade, restrita a condutas dolosas. 



    5. Em segundo lugar, a composição do órgão julgador de primeiro grau (E. TJSP) foi expressamente violada, tendo sido proferido julgamento sem a presença de desembargador que ouvira a sustentação oral e iniciara o julgamento, ou seja, violando a garantia de juiz certo que consta da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Magistratura e do próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    6. Em terceiro plano, violou-se a independência do magistrado, constitucionalmente consagrada, pois foi processado por questões de conteúdo estritamente jurisdicional, regularmente publicadas e que tiveram ciência dos credores, dos falidos e membros do Ministério Público. 



    7. Quarto, e mais evidente violação, foi a dosimetria da pena, completamente contrária ao que consta da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, já que tendo sido reconhecida a existência de negligência, é incabível qualquer pena que não seja a de advertência. 



    8. Quinta, e não menos importante, foi a consideração de procedimentos arquivados com recomendação como relevantes para a dosimetria da pena aplicada, o que é absolutamente descabido. 



    9. Por fim, o E. Conselho Nacional de Justiça afastou-se de sua função precípua prevista no art. 103-B, § 4º, I e II, da CF. 



    10. O E. CNJ não poderia ignorar em seu julgamento as garantias dos magistrados, sobretudo, se poderiam ser analisadas questões jurisdicionais, se existe pena cominada na lei orgânica para cada fato, se podem ser considerados fatos arquivados para fixação da pena, enfim, todas matérias de interesse da magistratura nacional. 



    11. Dessa forma, E. CNJ afastou-se de sua função precípua de guarda administrativo da Lei Orgânica da Magistratura, cabendo a este Colendo Supremo Tribunal exercer o ofício por meio jurisdicional.“



    Ao final o autor requer a procedência da presente ação, para: 



    “(a) reconhecer as evidentes nulidades ocorridas no processo e declará-lo nulo ab initio, com o consequente retorno do magistrado ao exercício de sua anterior função; 



    (b)subsidiariamente, caso não acolhido o pedido antecedente, reconhecer a injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado e, consequentemente, declarar o arquivamento do procedimento disciplinar ou, quando muito, reduzir a sanção, com o consequente retorno do magistrado ao exercício de sua anterior função.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Examinando os autos, observo que o inconformismo do autor tem por objeto a deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que manteve a penalidade de disponibilidade imposta ao requerente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    No entanto, da narração dos fatos e dos pedidos contidos na inicial, verifica-se o ato cuja ilegalidade o autor se insurge, de fato, é do TJSP, que aplicou ao requerente a sanção de disponibilidade, e não do CNJ, o qual nada determinou, mas apenas assentou não vislumbrar qualquer ilegalidade que justificasse sua atuação. 



    O que se busca, neste caso, é imputar ao referido órgão de controle a responsabilidade pela aplicação da sanção disciplinar imposta ao magistrado. 



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Nesse sentido, cito precedentes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AO 2714 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, DJe-249 07-12-2022 - grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32100 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-08-2014, DJe-179 16-09-2014 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AO 1741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2013, DJe-211 24-10-2013 - grifei)



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 27712 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2011, DJe-168 01-09-2011 - grifei)



    Conforme se contata, a deliberação de negativa de atuação do Conselho Nacional de Justiça não instaura a competência deste Tribunal, isso porque, em tais situações, o que se visa é a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do CNJ. 



    Desse modo, considerando que, no presente caso, a decisão do CNJ se limitou a julgar improcedente o pedido de revisão disciplinar, não alterando em nada, assim, a situação do requerente, não há que se falar em competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do presente feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, conforme art. 21, § 1º do RISTF.



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente